Tribunal: TJSP
Processo: 1017708-63.2017.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente a partir do dia seguinte da alta médica até a véspera da aposentadoria por tempo de contribuição.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme

Ementa:
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente a partir do dia seguinte da alta médica até a véspera da aposentadoria por tempo de contribuição.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1017708-63.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
MARIZA PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017708-63.2017.8.26.0224 - Voto no 24.543
2
Voto no 24.543
Apelação no 1017708-63.2017.8.26.0224 (Guarulhos)
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelada: Mariza Pereira da Silva
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial
e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente a partir do
dia seguinte da alta médica até a véspera da aposentadoria por
tempo de contribuição.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de
correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento
do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Mariza Pereira da Silva foi julgada procedente
(fls. 192/195).
Ainda que necessário o reexame, apela a autarquia
buscando a inversão da decisão por entender que a trabalhadora não cumpriu
os requisitos para a concessão do benefício. Subsidiariamente, pede alteração
do termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo, cessando na
data em que recebeu aposentadoria por tempo de contribuição, a redução dos
honorários advocatícios e aplicação do INPCA quanto aos juros (fls.
209/215).
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 222/226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017708-63.2017.8.26.0224 - Voto no 24.543
3
É o relatório.
A sentença carece de pequeno reparo.
Com efeito, alega a postulante que trabalhava como
líder de produção para Varal Artefatos de Madeira e Plásticos Ltda. quando,
em 30.10.2013, sofreu um acidente típico, lesionado a mão direita, com perda
das primeiras falanges de dedos.
Informa a concessão pretérita de auxílio-doença, a
redução funcional e pede a concessão de benefício acidentário.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente os documentos de fls. 8/12 (CTPS), 13/14 (CAT), 15
(concessão de benefício acidentário), 59/72 (reposta ao oficio da
empregadora), bem como o laudo médico pericial de fls. 180/183, a
conclusão é a de que o caso comporta a indenização infortunística.
A ocorrência do acidente restou devidamente
demonstrada pela CAT emitida pela empregadora (fls. 13/14). Quanto ao
nexo causal, não há o que se questionar, pois a própria autarquia já havia
reconhecido a origem da lesão experimentada pela trabalhadora, afastando-a,
inclusive, com pagamento de auxílio-doença por acidente de trabalho (fls.
15).
A perícia diagnosticou: “Mão Direita perda de
falange distal do 2o, 3o e 4o dedos” (fls. 182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017708-63.2017.8.26.0224 - Voto no 24.543
4
O expert foi enfático ao concluir: “Caracterizada
situação de redução da capacidade laborativa atual, sob ótica ortopédica” (fls.
183).
Nessa linha, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade, essencial para a concessão do benefício acidentário.
Destarte, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, além
do abono anual, nos termos da Lei no 8.213/91 e a alteração introduzida pela
Lei no 9.528/97.
O termo inicial fixado não comporta adequação,
pois tendo a obreira recebido auxílio-doença o benefício ora concedido deve
ser pago a partir do dia seguinte ao da alta médica (21.03.14 fls. 50), nos
termos do art. 86 da Lei 8.213/91.
Em razão da notícia da concessão da aposentadoria
por tempo de contribuição, o termo final do auxílio-acidente se dará na sua
véspera (fls. 216).
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
A autarquia, por força de lei, está isenta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017708-63.2017.8.26.0224 - Voto no 24.543
5
pagamento de custas processuais.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Os juros moratórios são contados de forma
englobada até a citação e, depois, decrescentemente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017708-63.2017.8.26.0224 - Voto no 24.543
6
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 4.6.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito até o julgamento
do recurso especial em referência, aguardando-se nova deliberação em
cartório.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso da autarquia e ao reexame necessário, conforme acima
definido.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator